Tribunal: TJBA
Processo: 8134094-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8134094-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) APELADO: AURENILTON JUNIO LIMA JESUS e outros (2) APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE GENÉRICA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. NECESSIDADE DE REFORMA DA PENA PARA REESTABELECIMENTO DA SANÇÃO NO MÍNIMO LEGAL, TAMBÉM EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Consoante o disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal cominado abstratamente ao tipo penal. Embora deva ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor de um dos réus, é vedada sua aplicação para redução da reprimenda aquém do patamar mínimo legal, por força do entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e STF, bem como da doutrina dominante. Concernente ao recurso da Acusação, verifica-se vício na dosimetria da pena na segunda fase, por ter a sanção sido reduzida abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea. Deve haver a reforma do decisio neste particular, para o restabelecimento do quantum mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para fixar a pena em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8134094-85.2024.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como apelantes e apelados Aurenilton Júnio Lima Jesus, Lucas Ferraz Primo da Silva e Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER dos recursos, negar provimento ao recurso dos réus e dar provimento ao recurso do Ministério Público, pelas razões dispostas no voto.